Tribunal: STF
Processo: AI 74784
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIA SOCIAL -
APOSENTADORIA DE SEGURADO AUTONOMO. EX-COMBATENTE - DIREITO DE
CONTRIBUIÇÃO PELO QUE PERCEBEU - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
PREENCHE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (ART. 308, IV, 'C', DO
RISTF). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.